Tribunal: TJPA
Processo: 0052829-46.2015.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0052829-46.2015.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: J R CONRADO DA SILVA - ME

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo nº 0052829-46.2015.8.14.0040

Órgão julgador: Segunda Turma de Direito Público

Recurso: Apelação Cível

Apelante: Município de Parauapebas

Apelado: J R Conrado da Silva - ME

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. NÃO SE APLICA O BENEFÍCIO DA CONTAGEM EM DOBRO PARA PRAZOS JUDICIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pelo Exmo. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS contra Sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública e Execuções Fiscais da Comarca de Parauapebas/PA, que, nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL ajuizada em face de J R CONRADO DA SILVA – ME, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, em razão de a exequente não ter providenciado o adequado andamento do feito.

Inconformado, o Município de Parauapebas interpôs recurso de apelação (Id nº 7911379), alegando, em síntese, que a Fazenda Pública goza de prerrogativa do prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, nos termos do art. 183, caput, CPC, razão pela qual não ocorreu o abandono de causa, devendo haver o retorno dos autos ao Juízo de 1º grau para continuidade do trâmite processual.

O apelado não apresentou contrarrazões ao recurso (id nº 7911387).

Encaminhados os autos para análise conclusiva da Procuradoria de Justiça, o
parquet
se manifestou pela ausência de interesse público. (id 7965160)

Vieram conclusos os autos, cabendo a mim relatar o feito.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto.

Cinge-se a análise dos autos em verificar se acertada, ou não, a sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito.

Pois bem.

O art. 183 da Lei nº 13.105/2015 (Novo CPC) estabelece que a
Fazenda Pública goza de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais e que a contagem dos prazos terá início a partir da intimação pessoal de seus representantes legais
, sendo possível que esta intimação ocorra por remessa dos autos, carga destes ou através de intimação por meio eletrônico (art. 183, § 1º).

No caso dos autos, verifico que o Juízo
a quo
em decisão concedeu ao Município, prazo de 15 (quinze) dias para emendar ou corrigir a Certidão de Dívida Ativa (CDA).

Conforme consta na certidão de ID 7911314, a parte exequente/apelante foi devidamente intimada acerca da decisão, mas
não apresentou manifestação.

O apelante sustenta que foi intimado da decisão por meio de remessa eletrônica no prazo de suspensão pela pandemia causada pelo COVID-19.

Assevera que este E. Tribunal de Justiça, por meio da Portaria nº 1.071 de 18 de março de 2020, determinou a suspensão dos prazos processuais, a partir do dia 20/03/2020, tendo em vista a adoção de medidas para controle da pandemia de Corona Vírus (COVID-19), prorrogando-se a tal suspensão, sucessivamente, em razão da Resolução CNJ nº 318/2020 e das diversas portarias e instrumentos normativos do TJPA, especificamente as Portarias Conjuntas nº 08/2020, 09/2020, 11/2020 e 14/2020.

Afirma que o prazo começou a fluir em 15/06/2020.

Sustenta que a Fazenda Pública goza da prerrogativa do prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, nos termos do artigo 183, caput, do CPC.

Aduz que o Juízo
a quo
concedeu ao Município, prazo de 15 (quinze) dias para emendar ou corrigir a CDA, ou seja, prazo em dobro e contagem em dias uteis, o prazo iniciou em 15/06/2020 e deveria expirar somente em 24/07/2020, considerando a prerrogativa do prazo em dobro da Fazenda Pública.

Pois bem.

Após essas considerações, analisando o caso específico da apelada, entendo que não subsiste o direito do apelante, uma vez que a Fazenda Pública goza de prerrogativa do prazo em dobro em todas as
manifestações processuais.
Todavia,

no caso em questão,

trata-se de prazo judicial,

não possuindo amparo no art. 183 do CPC.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
FAZENDA PÚBLICA INTIMADA SEM A OBSERVÂNCIA DA PRERROGATIVA DO CÔMPUTO EM DOBRO (ART. 183, DO CPC). DESNECESSIDADE DE RECONTAGEM DO PRAZO
. MUNICÍPIO QUE SE INSURGIU CONTRA A DECISÃO A QUO NESTE RECURSO. ANÁLISE DA INSURGÊNCIA QUE SANA EVENTUAL NULIDADE. FRACIONAMENTO DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS PARA RECEBIMENTO POR MEIO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA VINCULANTE 47. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL E DO STF ( Rcl 30756 AgR, Relator (a): Min. ROSA WEBER e Rcl 29268 AgR, Relator (a): Min. LUIZ FUX). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 2ª C.Cível - 0053106-55.2020.8.16.0000 - Cruzeiro do Oeste - Rel.: Desembargador Antônio Renato Strapasson - J. 15.03.2021)

(TJ-PR - ES: 00531065520208160000 PR 0053106-55.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Antônio Renato Strapasson, Data de Julgamento: 15/03/2021, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19/03/2021)

Desse modo, não se aplica o benefício da contagem em dobro para prazos judiciais.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação cível interposto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Relator

Belém, 01/08/2022